Tribunal: TJMT
Processo: 1019719-64.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019719-64.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), terceiro interessado (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." ((Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REALIZAÇÃO DE OBRA EM VIA PÚBLICA MUNICIPAL –
NECESSIDADE DE OBSERVANCIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de obra pública, deve a Municipalidade observar as regras de planejamento administrativo e dotação orçamentária, observando-se, contudo, a necessidade de sua conclusão, sendo acompanhada pelo órgão competente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, o qual julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora.

Em suas razões, destaca o Apelante que,
a rua Panates não está inserida em área alagadiça ou sujeita à inundação, apenas existem dois cursos d’água que a seccionam, fator que, acrescido das águas pluviais, aceleram os processos erosivos nas proximidades do curso d’ água e avançam para a via pública
.

Assevera que, o
direito de ir e vir com tranquilidade e segurança está cerceado pela falta de infraestrutura mínima no aludido logradouro público, tanto que o morador do lote 20, Quadra 64 para ter acesso a seu imóvel, precisou instalar manilhas para minimizar os impactos das águas pluviais e conter maiores danos estruturais na sua residência
.

Argumenta que,
a omissão do MUNICÍPIO coloca em perigo a integridade, saúde e a própria vida dos munícipes, bem como viola outros direitos fundamentais, tais como o direito ao transporte e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
.

Destaca que, “
a ausência de drenagem de águas pluviais na Rua Panates objeto da Ação Civil Pública ocasiona a degradação da via pública, das residências e, ainda, dos córregos ali existentes, afrontando, portanto, o direito à moradia digna e do meio ambiente equilibrado, previstos nos art. 6° e 225 da Constituição Federal. Com efeito, a exigência de implementação e manutenção de adequada estrutura de escoamento de águas pluviais não configura mera comodidade aos cidadãos, mas sim questão ligada à saúde, segurança e até mesmo à acessibilidade dos moradores e transeuntes, tão grave é a erosão causada no local”.

Registra que,
as obras executadas pelo Município de Várzea Grande abrangem um pequeno trecho da rua Panates, situado entre as vias públicas Governador General Mallet e Xavante, numa extensão de 137 m2, conforme Memorial Descritivo de Pavimentação Asfáltica e Drenagem-CP 09/2019 – Lote 02, que integra o Edital de Concorrência Pública no 09/2019, persistindo o problema no restante da extensão da rua
.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, para julgar procedente a ação civil pública, condenando o Município de Várzea Grande às obrigações destacadas na exordial.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação Civil Pública manejada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com base em notícia encaminhada pelo senhor Leandro Arceles, morador da Rua Panates, Quadra 64, loteamento Jardim Paula I – 2a etapa, localizado na cidade de Várzea Grande/MT.

Infere-se do caderno processual que o presente caso envolve questão afeta a políticas públicas e o orçamento municipal de Várzea Grande, referente a necessária correção da Rua Panates, que estava sob risco de alagamentos e desmoronamentos, difícil trafegabilidade, em suma, necessitando de obras de infraestrutura.

É assente o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

Embora seja admitida, de forma excepcional, a ingerência do Poder Judiciário no controle das políticas públicas do Estado, não se pode perder de vista que incumbe ao Poder Executivo praticar atos de gestão pública, na medida em que dependem de planejamento administrativo e orçamentário. No que concerne à responsabilidade pela escolha das prioridades a serem atendidas, oportuno entendimento de HELY LOPES MEIRELLES:

“[...] Essa liberdade funda-se na consideração de que só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência da prática de certos atos, que seria impossível ao legislador, dispondo na regra jurídica – lei – de maneira geral e abstrata, prover com justiça e acerto. Só os órgãos executivos é que estão, em muitos casos, em condições de sentir e decidir administrativamente o que convém e o que não convém ao interesse coletivo. Em tal hipótese executa a lei vinculadamente, quanto aos elementos que ela discrimina, e discricionariamente, quanto aos aspectos em que ela admite opção. (...) Erro é considerar-se o ato discricionário imune à apreciação judicial, pois só a Justiça poderá dizer da legalidade da invocada discricionariedade e dos limites de opção do agente administrativo. O que o Judiciário não pode é, no ato discricionário, substituir o discricionarismo do administrador pelo do juiz. Não pode, assim, ‘invadir opções administrativas ou substituir critérios técnicos por outros que repute mais convenientes ou oportunos, pois essa valoração’ é privativa da Administração. Mas pode sempre proclamar as nulidades e coibir os abusos da Administração.” (, São Paulo: in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO Malheiros, 2007, p. 120/121).

Nesta senda, a ingerência do Poder Judiciário no controle de políticas públicas deve ser excepcional, em respeito à independência dos Poderes, sendo atribuição do Poder Executivo atos de gestão pública mediante planejamento administrativo e orçamentário.

A intenção do Ministério Público no presente caso é de dar uma solução adequada ao problema instalado naquela localidade, promovendo-se obras de adequação de trafegabilidade e de moradia àqueles que se encontram com suas residências com risco de alagamentos e desmoronamentos, especialmente nos períodos de chuva.

Neste contexto, apresenta-se correto destacar que o Município de Várzea Grande apresentou em sede de contestação quais foram as providências adotadas para solucionar os problemas destacados. Dentre eles:

Contratação, em 07.01.2020, de empresa especializada para obras de pavimentação e drenagem no bairro Marajoara II, contemplando a Rua Panates, afirmando que tais obras já foram executadas.

Por sua vez, o
Parquet
informou que apenas um trecho da Rua Panates foi alcançada (extensão de
137 m2
), afirmando que os problemas persistem, especialmente nos pontos críticos de erosão e alagamentos localizados entre as Ruas Nhambiquara e F-1.

Diante dessas premissas, forçoso concluir que o caso envolve questão bastante complexa que afeta as políticas públicas e o orçamento municipal.

Reduzir
o problema não é, nem nunca será,
resolver
o problema.

Neste sentido,
oportuno destacar a importância e a necessidade do planejamento das ações governamentais, tão significativas que diversas normas que regem a Administração Pública dedicaram-lhe atenção especial, inclusive a
Constituição Federal
, que deu ênfase à função de planejamento ao introduzir significativas mudanças na forma de condução do processo orçamentário, pois aliou o orçamento público ao planejamento.

A
Carta Magna
tratou de evidenciar a integração dos instrumentos de planejamento: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

O Plano Plurianual é o plano de governo que expressa o planejamento de médio prazo, evidenciando os programas de trabalho do governo para um período de quatro anos especificados em diretrizes, objetivos e metas da administração para as despesas de capital, além de outras delas decorrentes; à Lei de Diretrizes Orçamentárias cabe, anualmente, orientar a elaboração e a execução do orçamento, passando o Poder Legislativo, a partir desse instrumento, a ter poderes para interferir no decurso da elaboração da peça orçamentária, cabendo a ela a seleção, dentre os programas e ações incluídas no Plano Plurianual, de quais terão prioridade na execução orçamentária, e, quanto a Lei Orçamentária Anual, tem esta o condão de viabilizar o plano de governo, permitindo a realização anual dos programas mediante a alocação de recursos para as ações orçamentárias (projetos, atividades e operações especiais).

Assim,
para que proceda às providências que culminarão em gastos aos cofres públicos, de forma responsável, há que se considerar o planejamento governamental, em que as verbas destinadas a execução sejam incluídas no Plano Plurianual 2024, a partir do qual poderá ser exigido o seu cumprimento.

Importante frisar que, estamos a falar de obras em que se pode estabelecer um prazo para o seu planejamento e execução, não estando aqui a tratar de obras em que seu imediatismo se impõe, notadamente aquelas que não carecem de um planejamento administrativo complexo e nem dotação orçamentária vultosa.

Anote-se, ainda, que a implantação de medidas, bem como na posterior manutenção do que foi executado, deverão ser acompanhadas pelos órgãos competentes.

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Apelo, para reformar a sentença recorrida, determinando seja providenciado o planejamento e execução das obras necessárias na Rua Panate, na cidade de Várzea Grande/MT,
de acordo com o planejamento administrativo e dotação orçamentária do PPA 2024 sendo, contudo, acompanhada pelo órgão competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024